Tribunal: TCU
Processo: 010.839/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração interposto por M3 Manutenção e Montagens Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 820/2008-TCU-Plenário , relator Ministro Valmir Campelo); e Considerando que, no presente caso, não restou demonstrado o atendimento aos requisitos do §1o do art. 146 do Regimento Interno/TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "f", 146, § 1o, 287, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer dos Embargos de Declaração opostos ao Acórdão 1603/2025-TCU-Plenário pela empresa M3 Manutenção e Montagens Ltda., por ausência de legitimidade recursal, e em indeferir o seu pedido de ingresso nos autos como parte interessada, por não atendimento aos requisitos regimentais de habilitação, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à aludida empresa, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos: 1. Processo TC- Processo 010.839/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Requerente: M3 Manutenção e Montagens Ltda. (74.024.274/0001-57). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Rogério David Carneiro (106005/OAB-RJ), representando M3 Manutenção e Montagens Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.